Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-14.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FISSURAS. RACHADURAS. IMÓVEL APÓS O TÉRMINO DAS OBRAS. ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O contrato de obra ou de empreitada é o negócio jurídico bilateral por meio do qual o empreiteiro assume obrigação de resultado, mediante pagamento. Essa vinculação negocial só se exaure com a entrega do objeto do contrato. Pode ser celebrado com ou sem o fornecimento de materiais pelo contratante, nos termos dos artigos 610 e 612 do Código Civil.
2. A ausência de comprovação da conduta lesiva, da ocorrência do dano e o nexo causal entre eles inviabiliza o pedido de indenização.

3. O autor deve comprovar os fatos constitutivos do alegado direito, a ausência de provas que fundamentem as alegações afasta a possibilidade de indenizar por lucros cessantes e compensação por danos morais ( Art. 373, inc. I, CPC).

4. A Certidão de Ônus do imóvel com registro do “habite-se” não se presta a demonstrar a responsabilidade civil pela má execução da obra, apenas comprova a propriedade do imóvel e a conclusão da obra aos olhos da Administração Pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.